Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MENSALIDADES CURSO DE DIREITO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM PATAMAR REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. A demanda versa sobre cobrança de mensalidades de curso superior em que a ré não apresentou contestação, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia. A defensoria pública interpôs recurso alegando prolação de sentença extra petita para afastamento da multa de 2% incidente sobre o débito.
2. A preliminar de intempestividade suscitada pela instituição autora em contrarrazões não deve ser acolhida, isso porque a defensoria pública foi intimada da sentença no dia 27 de setembro de 2021 e não pela intimação no DJe, como equivocadamente alegado.
2.1. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte à intimação (28.09.2021), terça-feira, e findou em 11.11.2021 (quinta-feira), data da interposição do recurso de apelação.
3. A cláusula 8o do contrato firmado entre as partes prevê “em caso de atraso nos pagamentos das mensalidades, o Contratante não fará jus ao desconto descrito na cláusula 5a e pagará o valor integral da mensalidade, atualizado pelo IGP-M, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% sobre o débito já atualizado.” (Id 30877278).
3.1. Assim, da leitura do conjunto probatório é possível se extrair a aplicação da cláusula penal decorrente do inadimplemento contratual consistente em multa de 10% sobre o débito atualizado
3.2. Considerando que a sentença condenou a ré ao pagamento das mensalidades em atraso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e ainda reduziu a multa a ser aplicada sobre o débito já atualizado, não há que se falar em qualquer vício.
4. Apelação conhecida e não provida.